Tribunal: TJDFT
Processo: 0713456-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713456-11.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RECORRIDA: LAC ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. EMBARGOS À MONITÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. FATO IMPEDITIVO. ACORDO. NÃO CUMPRIMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CITAÇÃO. 1. Embora não se exija, para fins de propositura de ação monitória, a declinação da causa debendi de cheques prescritos, é assente, na jurisprudência pátria, ser possível, em sede de embargos monitórios, a discussão sobre o negócio jurídico subjacente à emissão do título, cabendo ao Réu/Embargante comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor, aptos a afastar a exigibilidade da cobrança, a teor do que dispõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil. 2. Aos administradores é dado praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, por meio dos quais a pessoa jurídica adquire direitos, assume obrigações e procede judicialmente. Arts. 1.015 e 1.022 c/c o 1.053 do Código Civil. 3. A ausência de prazo para o cumprimento da obrigação implica a necessidade de constituir em mora o devedor, o que, segundo o art. 240 do CPC, pode se dar com a citação em demanda judicial, como ocorreu no caso. 4. Não implementado o evento futuro e incerto previsto em acordo, a obrigação assumida no título que instrui a monitória volta a ser plenamente exigível. 5. Se a ação monitória fundada em cheque prescrito foi ajuizada contra o emitente e está instruída com o respectivo título prescrito, e ausente qualquer prova acerca da inexistência do débito, ou de atual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do que impõe o art. 373, II, do CPC, deve ser reconhecida a exigibilidade da dívida representada pelas cártulas de cheques que instruem a ação. 6. Recurso de apelação conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê0lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 397, parágrafo único, do Código Civil, asseverando o acerto da sentença apelada que, reconhecendo condição suspensiva da exigibilidade dos cheques objeto da monitória, bem como a ausência de previsão de termo/prazo para o adimplemento, julgou improcedente o pedido monitório. Afirma que a citação não substitui a interpelação prévia da parte para constituição em mora. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação ao artigo 397, parágrafo único, do Código Civil. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Assim, a exigibilidade dos cheques objetos da monitória estava sujeita ao implemento de condição suspensiva, uma vez que os imóveis dados em pagamento pendiam de aquisição pelos executados via judicial, tratando-se de evento futuro e incerto, e a quitação ocorreria quanto efetivamente adquiridas e transferidas regularmente as unidades imobiliárias referidas no acordo. Por outro lado, não consta ter havido adimplemento da obrigação por parte dos devedores, circunstância reconhecida pelo próprio Apelado. A Apelante comprova que, no bojo da ação judicial no qual os imóveis foram penhorados, a Embargante não obteve sucesso na pretensão de adquirir os bens, sendo certo que a Apelante foi quem conseguiu a autorização judicial para adquiri-los por meio de alienação particular. Assim, não foi implementado o evento futuro e incerto previsto no acordo. A ausência de prazo para o cumprimento da obrigação implica a necessidade de constituir em mora o devedor, o que, segundo o art. 240 do CPC, pode se dar com a citação em demanda judicial, como ocorreu no caso.” (id 24352301, pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame dos aludidos elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012